Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDA MARTINS DE LIMA - CPF: 384.674.021-72 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DOS RESPECTIVOS TERÇOS CONSTITUCIONAL – COMPROVAÇÃO DO
GOZO DAS FÉRIAS
–
BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS LICENÇAS-PRÊMIOS INDENIZADAS - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA SERVIDORA PÚBLICA ATIVA –
SENTENÇA parcialmente REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 132708166, que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, para
converter em pecúnia as licenças-prêmios não usufruídas pela autora, referentes aos períodos aquisitivos de 2009/2014 e 2014/2019
e condenar o demandado a indenizá-las.

Ainda, determinou ao
reclamado que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias e condená-lo a pagar à reclamante o adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Por fim, consignou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Em argumento recursal, a recorrente alega o direito a conversão em pecúnia das férias prescritas dos períodos aquisitivos de
2007/2008, 2012/2013 e 2018/2019
e seus respectivos terços constitucional, bem como sustenta que os cálculos de tais férias e das licenças-prêmios, concedidas na r. sentença, deveriam ser pagos com base na sua última remuneração.

Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública do Munícipio de Várzea Grande e aduz que faz jus ao recebimento em pecúnia de 03 (três) férias vencidas e não gozadas referidas
aos períodos aquisitivos de
2007/2008, 2012/2013 e 2018/2019
, acrescidas de seus respectivos terços constitucionais, e de 02 (duas) licenças-prêmios vencidas e não usufruídas relativas aos
períodos aquisitivos de 2009/2014 e 2014/2019
, todas
com base na sua remuneração atual, uma vez que o reclamado nunca lhe pagou os referidos valores.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
para condenar o reclamado ao pagamento à autora referente a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas nos
períodos aquisitivos de 2009/2014 e 2014/2019
, a ser apurada em cumprimento de sentença. Contudo, negou a indenização referente as férias vencidas pleiteadas pela reclamante.

Pois bem. O cerne recursal
cinge-se na possibilidade da conversão em pecúnia das férias
prescritas dos períodos aquisitivos de
2007/2008, 2012/2013 e 2018/2019
e seus respectivos terços constitucional, que não foram usufruídas pela parte autora e nem indenizadas, bem como que os cálculos de tais férias e terços, e também, das licenças-prêmios concedidas na sentença singular sejam elaborados utilizando a sua última remuneração.

Nesse norte, vê-se
no documento de id. no 132708158
, que a parte autora juntou duas certidões de vida funcional, sendo
a primeira emitida em 05/09/2019 e a segunda no dia 20/02/2020.

Em que pese na 1a certidão, constar que as férias do período aquisitivo de
2007/2008 estão prescritas e as referente aos períodos aquisitivos de 2012/2013 e 2018/2019 estão sem registro, na 2a certidão está descrito expressamente que:
"
FÉRIAS
Gozou férias referentes aos períodos aquisitivos 05.07.1994/2019”.

Assim, considerando que a segunda certidão foi emitida em data mais atualizada do que a primeira, constata-se que a reclamante gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, não tendo juntado nos autos nenhum outro documento que demonstrasse o contrário, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Inclusive, destaca-se que a reclamante colacionou as fichas financeiras dos anos de 2017 a 2021, em que é possível aferir que recebeu as férias e respectivos terços nos referidos anos (ids. no 132708153/132708157).

Portanto,
como restou comprovado que a autora gozou das férias ora buscadas e recebeu os respectivos terços constitucional,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo quanto a esse tema.

Por outro lado, imperioso esclarecer que para fins de cálculo de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada deve ser levado em consideração o valor da última remuneração percebida pelo servidor público quando ainda estava na ativa, ou seja, antes da obtenção de sua aposentadoria.

Assim, a base de cálculo para a indenização das licenças-prêmios não gozadas, conforme jurisprudência, deve ter, como parâmetro, os vencimentos líquidos percebidos pelo servidor público, quando da passagem para aposentadoria, ou, no caso de estar em atividade, da última remuneração.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO -

DESPESAS DE INSTALAÇÃO -

01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL

(LC 555/2015 - ARTS: 130/131) -

ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) -

BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO
- REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.

2) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.

5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

6) quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.

(N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, publicado no DJE 09/07/2021)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

4. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.)

5. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

6. Portanto, faz jus o Recorrido à conversão em pecúnia do benefício requerido, em virtude das licenças-prêmios não terem sido gozadas.

7. A base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deverá observar a última remuneração do servidor percebida antes da aposentadoria, deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório, e aquelas de caráter indenizatório
. No caso dos autos, não merece acolhida a insurgência recursal, já que a sentença observou corretamente as parcelas que integram o cálculo do valor devido. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007077779, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/03/2018).

8. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento em recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

(...)

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001048-98.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

Desta feita, no caso concreto, como a autora ainda se encontra em atividade, a base de cálculo das indenizações deverá observar a remuneração que ela auferia na data da concessão do direito, qual seja, a data de trânsito em julgado do acórdão da presente demanda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a base de cálculo do pagamento da indenização das licenças-prêmios vencidas e não gozadas
períodos aquisitivos de 2009/2014 e 2014/2019
, seja a última remuneração percebida pela parte autora
,

observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Caberá a parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes delimitados na sentença, juntamente com o holerite ou ficha financeira da sua remuneração na época do trânsito em julgado deste acórdão.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022